Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705536-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KATIA MARIA PINTO ROCHA, LUDMILLA BARROS ROCHA AGRAVADO: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DECISÃO KATIA MARIA PINTO ROCHA E LUDMILLA BARROS ROCHA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 113824932, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença movido contra LUIS HENRIQUE CESAR PRATA, que acolheu parcialmente a impugnação do devedor, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que a parte executada se insurge quanto aos cálculos dos exequentes, aduzindo a ocorrência de excesso de execução, por não ter sido seguido os estritos termos da sentença. Defende que na atualização dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais não podem incidir juros de mora, posto que ainda não houve o trânsito em julgado do título judicial. Dessa forma, há um excesso de R$ 3.984,01 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e um centavo). Com relação à obrigação principal, que há uma cumulação indevida de execução, bem como ao fato de não ter sido levado em consideração que na fase de conhecimento foi dado um veículo como caução para fins de concessão de tutela de urgência posteriormente revogado; afirma que em caso de adjudicação, deve ser considerado o valor atual indicado na tabela FIPE. Além disso, aduz que a exequente também não abateu o valor caucionado de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), o qual deve incidir correção monetária. Por tais razões, haveria um excesso de R$ 57.822,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais). Instado a se manifestar, as exequentes pugnam pela rejeição da impugnação, afirmando ser possível cobrar as parcelas vencidas nestes autos. Ainda, que para fins de avaliação do veículo caucionado deverá ser considerado o valor do momento do aceite do juízo, portanto, em R$ 37.659,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais). Os autos foram remetidos à Contadoria que apontou como devida a quantia de R$ 13.668,95, na data de 01/12/2021, referente aos honorários de sucumbência. Deste cálculo, não houve insurgência de ambas as partes. É o relato do necessário. Passo a decidir. O título executivo judicial já estabeleceu a forma que deveria ser convertida a caução em pagamento. Vejamos o teor da parte dispositiva da sentença: Em face de todo o exposto, REVOGO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, para que retome os efeitos do protesto indicado no documento de ID. 64627461. Transitado em julgado, os valores depositados no ID. 64751366 juntamente com o veículo de placa PAN6279/DF deverão ser convertidos em pagamento das parcelas inadimplidas do contrato, tendo em vista que foram apresentadas em juízo como garantia do contrato. (...) (g.n) Conclui-se da leitura que tanto o depósito no valor de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), como o veículo BMW - F800 GS, Ano 2016, Placa PAN-6279/DF, aceito pelo juízo no valor de R$ 37.659,00 ( trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais), que juntos somam o valor de R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais), devem ser convertidos em pagamento das parcelas em atraso, até o limite do valor que consigam adimplir. Explico: Se havia duas parcelas em atraso, mas o valor caucionado só consegue adimplir integralmente uma delas, a outra parcela deverá ser cobrada pelas vias próprias, considerando que o título executivo não autorizou a cobrança de todas as parcelas do contrato, mas apenas daquelas que os valores e bens caucionados servissem para pagamento das parcelas inadimplidas do contrato, portanto, limitado ao valor caucionado. Para o que extrapola deve ser ajuizada ação autônoma ou eventualmente protestado extrajudicialmente o título. Escolha esta que caberá ao credor. Portanto, o cumprimento de sentença deve seguir os estritos termos do título judicial e, na ausência de autorização para cobranças das parcelas vencidas, descabe cogitar tal possibilidade. Assim, neste ponto, há cumulação indevida de execuções. Em resumo, caberá à credora cobrar apenas a terceira parcela atrasada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como os honorários advocatícios sucumbenciais. No que tange aos honorários, assiste razão ao impugnante quando afirma que não é possível a incidência de juros moratórios, pois o título judicial que os fixou ainda não transitou em julgado e, por força do art. 85, §16, do CPC, “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.” Assim, somente é autorizada a incidência de correção monetária. Observo, que nos cálculos da contadoria (ID. 110116880), já houve a atualização correta dos honorários de sucumbência, bem como foi abatido o valor caucionado de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), ambos atualizados apenas com correção monetária, resultando no valor devido de R$ 13.668,95, posicionado em 01/12/2021, o que tenho por correto. Por fim, quanto ao veículo, o valor a ser considerado de fato é o da tabela FIPE. Contudo, deve refletir o valor ao tempo em que dado em garantia, até mesmo porque foi o próprio executado que afirmou que o bem valia R$ 37.659,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais), sendo contraditório querer que, após anos, o bem venha a valer quase R$ 10.000,00 a mais. É da experiência comum saber que dificilmente veículos têm valorização de mercado, sendo o mais comum a desvalorização, seja pelo decurso do tempo, seja pela própria deterioração em razão do uso. Ademais, incidirá a devida correção monetária sobre o valor considerado para fins de garantia. Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação da parte executada para: I - Determinar que a execução principal se limitará ao adimplemento do valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à terceira parcela do negócio jurídico, considerando ser este o valor também caucionado. Este valor (R$ 50.000,00) deverá ser atualizado, com correção monetária e juros de mora de 1% a.m, desde a data do vencimento, ou seja, 31/03/2020; II - Fixar que o veículo caucionado vale R$ 37.659,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais), mas, diante da conversão em crédito, autorizo a correção monetária desse valor desde 05/06/2020 (data da decisão que concedeu a tutela de urgência); III - Fixar que o valor caucionado de R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), deverá ser atualizado desde a data do depósito (03/08/2020); IV - Determinar que incida apenas correção monetária sobre os honorários advocatícios sucumbenciais. V - Por fim, que sejam abatidos os valores caucionados da obrigação exequenda. Ante a sucumbência na fase de cumprimento de sentença, arcará a parte exequente com honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do excesso. Para apurar os valores devidos, determino o retorno dos autos à contadoria para que realize novos cálculos, tanto da obrigação principal, como do excesso. Para a obrigação principal, deverá seguir os parâmetros acima fixados, ou seja, atualização do valor de R$ 50.000,00, bem como dos honorários advocatícios, abatidos os valores de R$ 37.659,00 (trinta e sete mil seiscentos e cinquenta e nove reais) e R$ 12.341,00 (doze mil, trezentos e quarenta e um reais), ambos também atualizados com correção monetária. Para apurar o excesso, deverá considerar o valor cobrado inicialmente de R$ 156.964,29, menos o valor realmente devido, conforme parâmetros acima fixados. Sobre o valor apurado, calcular 10% (dez por cento) de honorários. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do título judicial exequendo O cumprimento provisório de sentença é oriundo de ação declaratória de nulidade de instrumento particular de compromisso de compra e venda de fração ideal em condomínio irregular (proc. no 0716639-82.2020.8.07.0001) ajuizada por LUIS HENRIQUE CESAR PRATA contra KATIA MARIA PINTO ROCHA, e o referido pronunciamento judicial possui o seguinte dispositivo (id. 100995390, pág. 8, autos originários): “Em face de todo o exposto, REVOGO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado, oficie-se ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, para que retome os efeitos do protesto indicado no documento de ID. 64627461. Transitado em julgado, os valores depositados no ID. 64751366 juntamente com o veículo de placa PAN6279/DF deverão ser convertidos em pagamento das parcelas inadimplidas do contrato, tendo em vista que foram apresentadas em juízo como garantia do contrato. Após, não havendo novos requerimentos no prazo de 05(cinco) dias, arquivem-se os autos, com as cautelas cartorárias.” Interposta apelação pelo autor, ora agravado-executado, o recurso foi desprovido pela e. 6a Turma Cível, consoante acórdão no 1306019, que majorou a verba honorária (id. 100995385, pág. 10, autos originários), in verbis: “Isso posto, conheço da apelação do autor e nego provimento. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 200.000,00, em 03/06/20, id. 20642858, pág. 10). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor.” O autor, ora agravado-executado, interpôs agravo da r. decisão que inadmitiu o seu recurso especial, e os autos foram remetidos ao e. STJ (registro no 2021/0243474-6), pendente de julgamento, por isso o cumprimento de sentença é provisório. Acrescente-se, ainda, que a tutela de urgência revogada pela r. sentença exequenda havia sido concedida nos seguintes termos (id. 64808897, proc. no 0716639-82.2020.8.07.0001): “Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar para o fim de DETERMINAR a imediata sustação/suspensão dos efeitos do protesto indicado no documento de ID. 64627461, até posterior decisão deste Juízo. Bem como para determinar que a ré se abstenha de levar a protesto o valor relativo à 4o parcela do contrato, com vencimento em 30/09/2020, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. Encaminhe-se, via sistema, ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga, para o cumprimento da ordem. Emolumentos pelo autor. Nos termos do art. 300, §1°, do CPC, o valor depositado no ID. 64751366 juntamente com o veículo de placa PAN6279/DF, servirão de caução, ficando o requerente como depositário fiel do bem, não podendo alienar a terceiros. Considerando a existência de gravame de alienação fiduciária, deverá o autor comprovar, no prazo de 30 dias, a quitação do bem, sob pena de ser considerada inidônea e insuficiente a caução.” Do cumprimento provisório de sentença No cumprimento provisório de r. sentença (proc. 0729479-90.2021.8.07.0001), proposto em 22/08/2021 por KATIA MARIA PINTO ROCHA, ré na ação originária, e LUDMILLA BARROS ROCHA, Advogada da parte, o valor postulado é de R$ 156.964,29, relativo às seguintes verbas: (i) pagamento do protesto no valor atualizado de R$ 65.670,69, cuja suspensão foi revogada pela r. sentença; (ii) última parcela do contrato de compra e venda firmado entre as partes originárias, de R$ 50.000,00, vencida em 30/09/2020, atualizada para R$ 60.749,51 e (iii) honorários advocatícios de 12% do valor da causa (R$ 200.000,00), no montante de R$ 30.544,09. Intimado o agravado-executado para o pagamento, o prazo transcorreu in albis (id. 103825314). Em seguida, o agravado-executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença (id. 105658558), na qual se insurge contra os parâmetros utilizados pelas credoras para apuração do valor devido, e alega o excesso de execução na importância R$ 57.822,00, a qual postula seja decotada da dívida. Após a manifestação das agravantes-exequentes (id. 108050779), a MM. Juíza determinou a remessa dos autos à Contadoria, “para o cálculo do valor perseguido, considerando o título executivo judicial e as planilhas trazidas pelo autor e réu” (id. 108176757). A Contadoria apurou o valor de R$ 13.668,95 (id. 110116880). Intimadas (id. 110144633), as partes não se manifestaram quanto às contas da Contadoria (id. 113640583). A MM. Juíza proferiu a r. sentença agravada, na qual determinou o retorno dos autos à Contadoria para realização de novos cálculos, observados os parâmetros estabelecidos no r. pronunciamento judicial. Diante do presente contexto, em que as partes divergem quanto aos parâmetros a serem adotados na elaboração do cálculo do valor devido, é razoável o pedido das agravantes-exequentes, de sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada, até reexame da controvérsia pelo Tribunal em julgamento de mérito do recurso, diante da iminência de retorno dos autos à Contadoria (id. 116450779, autos originários). Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora